Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ALEGAÇÃO DE DEPOIMENTO FALSO. ARTIGO 621, INCISO II, DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal proposta pelo réu condenado pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3o, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o depoimento da testemunha, que trabalhou com a vítima, pode ser utilizado para fundamentar a condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é insuficiente para a manutenção do édito condenatório, justificando a revisão da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Revisão Criminal não se presta à rediscussão de provas ou à reanálise de teses defensivas já apreciadas na sentença transitada em julgado, exigindo demonstração inequívoca de erro judiciário, o que não se verifica no caso.
4. Ainda que a testemunha tenha omitido eventual relação profissional com a vítima, tal circunstância não compromete a credibilidade de seu depoimento, o qual apresentou narrativa clara e coerente, em consonância com o relato da vítima.
5. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, nos crimes de injúria racial, a palavra da vítima tem elevado valor probatório, especialmente na ausência de contraprova que a desqualifique ou de elementos que indiquem motivação para imputação falsa ao acusado.
6. O conteúdo ofensivo das falas imputadas ao requerente evidencia a prática de injúria racial, mesmo quando disfarçado em forma de "piada", configurando o chamado "racismo recreativo", rechaçado pela jurisprudência e doutrina.
7. Não foram apresentados novos elementos probatórios capazes de demonstrar erro evidente no julgamento original ou que justifiquem a desconstituição da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO
8. Pedido julgado improcedente.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 140, § 3o; Código de Processo Penal, art. 621, incisos I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCim n. 0736958-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 01.02.2024; TJDFT, Acórdão 1999132, 0707483-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 14.05.2025.